Tribunal: STF
Processo: ARE 1225444
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 162):
    “Utilização indevida de rendas públicas. Artigo 1°, inciso II, do Decreto-lei n.° 201/67. Nomeação de funcionária para cargo em comissão sem que ela desempenhasse as funções para as quais fora contratada, eis que trabalhava no escritório político do Prefeito, atuando na campanha política do Vice -Prefeito, que disputava à época a chefia do executivo municipal. Prova oral conclusiva. Negativa do acusado isolada. Condenação de rigor. Sanção estabelecida acima do mínimo legal, consideradas as circunstâncias e consequências do crime, a intensidade do dolo - que extrapola a reprovabilidade ínsita à conduta prevista no tipo - e a culpabilidade acentuada do réu, de acordo com os parâmetros estabelecidos no artigo 59, do Código Penal, bem como no artigo 1°, § 1°, do Decreto-lei n." 201/67. Pena estabelecida em 6 anos de reclusão, já sopesada a continuidade delitiva, a ser cumprida em regime semiaberto, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo Juízo da Execução, e prestação pecuniária, no importe de 100 (cem) salários mínimos, além da inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao erário, após o trânsito em julgado da ação penal. Perda do cargo, na forma do artigo 1.0, § Z.", do Decreto -Lei n.° 201/67. ”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 216).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XLVI, e 125, § 1º, da Constituição Federal. Alega-se que a Corte local é incompetente para julgar o feito, uma vez que a imputação não tem relação com o mandato do recorrente, razão pela qual não se aplica a prerrogativa de foro. Afirma-se, ainda, que que a pena-base fixada é desproporcional.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por ausência de prequestionamento da matéria, a atrair a incidência da súmula 282 do STF (eDOC 7, p. 58-62).
    É o relatório. Decido.
    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1.785.872/SP, interposto simultaneamente ao presente recurso extraordinário, deu parcial provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nestes termos (eDOC 9, p. 188-189, grifei):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL DO ÓRGÃO MINISTERIAL E AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA DEFESA. CRIME DE RESPONSABILIDADE EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 1.º, INCISO II, DO DECRETO-LEI N.º 201/1967. APONTADA OFENSA AO ART. 59, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA N.º 7/STJ. INAPLICABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DOLO INTENSO DO AGENTE NA CONDIÇÃO DE PREFEITO ASSOCIADO À LESÃO AO ERÁRIO PARA FINS DE SATISFAÇÃO DE INTERESSES PESSOAIS DE CUNHO POLÍTICO-PARTIDÁRIO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DEVIDO. APENAMENTO REALINHADO A PATAMAR ABAIXO DE 4 (QUATRO) ANOS E COM PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. INVOCADO ULTRAJE ORIGINÁRIO AO ART. 44, INCISOS I E III, DO CP. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. PREJUDICIALIDADE CONFIRMADA. PLEITO DEFENSIVO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PERTINÊNCIA. ATUAL REDAÇÃO DO ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. SÚMULA N.º 497/STF. PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPLEMENTAÇÃO. RECURSO ACUSATÓRIO DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Não incide o óbice encartado na Súmula n.º 7/STJ, pressuposto especial objetivo de (in) admissibilidade do recurso especial, quando a pretensão do insurgente demandar, tão somente, revaloração jurídica de situações fáticas já delineadas e objeto de controvérsia no acórdão recorrido. In casu, a questão em contenda está pautada, eminentemente, na explicitada e flagrante ofensa ao art. 59, caput, do Código Penal, devidamente reconhecida no provimento agravado, prescindindo-se, portanto, sua confirmação do reexame de fatos e provas.
    2. Segundo remansosa jurisprudência proclamada por esta Corte, a mera alusão à culpabilidade acentuada do agente, predicada por expressões rasas como o dolo intenso ou a exigibilidade de conduta diversa, sucedida de eventual prejuízo ocasionado à parte ofendida, não constituem, quando despidas de demais peculiaridades do caso concreto, fundamentos hábeis ao incremento da pena-base imposta ao sentenciado, porquanto ínsitas às circunstâncias elementares do delito.
    3. Na espécie, os fundamentos consignados no prevalente voto estadual recorrido – de que o dolo se revelou intenso, porque o Agente, Prefeito eleito com milhares de votos, afastou-se de sua missão de bem gerir, como ordenador de despesas, os recursos do município e destinou parte deles a terceira pessoa, nomeada para cargo em comissão, lotada na Secretaria da Fazenda local, sendo certo que esta não desempenhou as funções para as quais foi contratada, valendo-se do erário para benefício próprio, de cunho político-partidário –, por si sós, não se afiguram idôneos ao incremento da sanção basilar pela valoração negativa das moduladoras afetas à culpabilidade e às consequências do crime, pois não denotam maior reprovabilidade da conduta denunciada, transcendente à tipicidade ordinária já positivada no tipo incriminador do art. 1.º, inciso II, do Decreto-Lei n.º 201/1967, sob pena de bis in idem.
    4. Fixada a reprimenda definitiva do Apenado abaixo do patamar de 4 (quatro) anos, preconizado no art. 44, inciso I, do CP, fica mantida a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos, na forma consignada na ementa do aresto recorrido, e, por consequência, reputa-se prejudicado o recurso especial ministerial – balizado pela anterior sanção de 6 (seis) anos de reclusão aquilatada pelo Tribunal de origem – por manifesta ausência de interesse recursal superveniente, pelo prisma da inadequação, ex vi do art. 577, parágrafo único, do CPP.
    5. É cediço por este Tribunal Superior que antes do advento da Lei n.º 12.234/2010, derrogatória do art. 110, § 1.º, do Código Penal, a contagem da prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regular-se-ia pela pena em concreto aplicada ao condenado, admitindo-se, durante este interstício, a contagem do termo a quo com data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa. De tal sorte, por se tratar de novatio legis in pejus, de contornos mais severos, a aludida norma não pode retroagir para prejudicar o sentenciado.
    6. No caso, como ao Apenado foram impostas penas de 2 (dois) anos de reclusão para cada crime continuado, será computado, pela inteligência da Súmula n.º 497/STF, o prazo de 4 (quatro) anos estatuído no art. 109, inciso V, do CP. Desse modo, constatada que, entre a data de recebimento da denúncia – 12/08/2015 – e o período em que perpetrados os crimes de mesma espécie, compreendido entre 14 de julho de 2004 a 31 de dezembro de 2004, já se passaram mais de 4 (quatro) anos, o reconhecimento da objetivada prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal é medida que se impõe, com a conseguinte declaração da extinção da punibilidade, por força dos arts. 107, inciso IV; 110, § 1.°; e 119, todos do referido diploma.
    7. Agravo regimental ministerial desprovido e agravo regimental defensivo parcialmente provido.”
    Esta decisão transitou em julgado no dia 2 de agosto de 2019 (eDOC 9, p. 204).
    Ante o exposto, diante dos motivos declinados pelo STJ, julgo prejudicado o recurso extraordinário, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente